Tribunal: STF
Processo: RE 1269687
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 16) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 22):
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Nas razões recursais, sustenta-se que “é flagrante a existência de Repercussão Geral quando se está debatendo a utilização do silêncio do acusado contra ele para fins de fundamentação de sentença condenatória” (eDOC 16, p. 6).
    Aduz-se, ainda, que “a lei não exige que se faça uma vasta fundamentação sobre a Repercussão Geral mas sim que seja feita uma preliminar invocando a existência, portanto, quem deve dizer se o tema possui relevância a ponto de transcender a questão subjetiva do acusado são os tribunais de segunda instância e o próprio STF” (eDOC 16, p. 8).
    Assevera que o ora embargante negou-se a realizar o teste de DNA no processo de investigação de paternidade, mas que tal negativa não poderia lhe causar prejuízo no âmbito criminal, sob de pena de afronta a princípios constitucionais, quais sejam, direito ao silêncio, da não auto-incriminação, bem como do devido processo legal e do contraditório.
    Assenta que o magistrado de origem fundamentou a sentença com base na referida negativa, e que, por isso, o julgado estaria coberto de nulidade. Nesse sentido, cita julgamentos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como do Superior Tribunal de Justiça.
    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, afirma que todos os órgãos da Corte – Turmas e Plenário – possuem entendimento que respalda a existência de repercussão geral da matéria ora em análise. Para tanto, aponta o HC 82.463, Primeira Turma, da relatoria da Min. Ellen Gracie, o HC 79.244, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, e o HC 136.331, Segunda Turma, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.
    Por fim, requer o provimento dos embargos de divergência para que seja declarada a nulidade da sentença, tendo em vista que “Não há como desprezar a existência de Repercussão Geral quando os 03 (três) órgãos do STF já nos forneceram precedentes em favor do silêncio do acusado” (eDOC 16, p. 26). 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, praticamente repete quase todos os argumentos suscitados no mérito do recurso extraordinário, notadamente o que tange a respeito da nulidade da sentença por conta da valoração negativa do silêncio do acusado (eDOC 4, p. 9-54). 
    Conforme se observa do acórdão embargado, a Segunda Turma concluiu, com base na orientação desta Suprema Corte, que é requisito imprescindível da petição de recuso extraordinário a demonstração clara da existência de repercussão geral, “devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”.
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 811333 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018)
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (ARE 806511 AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2015)
    Ademais, quanto aos paradigmas indicados em processos originários (HC 82.463, HC 79.244 e HC 136.331), ressalte-se que não servem para demonstrar a divergência. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente